Tribunal: TJMT
Processo: 0021853-29.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021853-29.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL DA SILVA PAES - CPF: 062.399.911-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DA SILVA PAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – FUNDADA APENAS NA DENÚNCIA E NA ATITUDE SUSPEITA DO ACUSADO – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – PRELIMINAR ACOLHIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

A mera denúncia anônima e o comportamento suspeito do acusado, desacompanhados de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitimam o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida. Precedente do STF e do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021853-29.2018.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL DA SILVA PAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo de 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a denúncia para condenar Gabriel da Silva Paes pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 107085996).

A Defensoria Pública, nas razões recursais, pretende, em preliminar, a nulidade absoluta da prova obtida em razão da violação de domicílio do réu, com a consequente nulidade de todos os atos judiciais subsequentes, à justificativa de que o réu estava em frente da sua residência e, ao avistar a guarnição da polícia, dirigiu-se para dentro de casa. Em ato contínuo, os policiais por suspeitarem da reação do acusado, adentraram na sua residência e, na oportunidade, encontraram entorpecentes.

Acaso não acatada a tese preliminar, requer, no mérito, a absolvição do réu em razão da insuficiência de provas a manter a condenação. Subsidiariamente, pleiteia que a pena-base seja aplicada em seu mínimo legal e requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, ou, ainda, a desclassificação para o delito de tráfico de drogas para consumo pessoal (Id.: 107225456).

O Ministério Público, nas contrarrazões, depreca pelo não provimento do recurso (Id.: 107225458).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso apenas para redimensionar a pena-base para considerar a prática de dois núcleos do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 (Id.: 107662952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DA SILVA PAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pleiteia a nulidade absoluta das provas obtidas em razão da violação de domicílio do réu.

Alega que
“o réu supostamente estava em frente à sua residência, quando, ao avistar a guarnição de policiais, refugiou-se dentro de sua casa, sendo certo que, após revista em seu domicílio, foram encontradas substâncias entorpecentes”
.

Afirma que o fato de o réu ter entrado em sua residência não necessariamente significa que, no momento, estava cometendo o crime de tráfico de drogas.

Malgrado as razões da defesa, depreende-se da peça acusatória que policiais militares, ao fazerem patrulhamento de rotina na Rua 21, do Bairro Pedra 90, e cientes de que no local
“havia várias denúncias noticiado o tráfico e o uso de droga”
, avistaram o denunciado,
“que saía de uma casa abandonada, mas, ao perceber a presença da guarnição, ele retornou apressadamente para o interior do imóvel”
.

Em razão da suspeita conduta do acusado, os policiais foram atrás do dele, fizeram a abordagem e localizaram 1 (uma) porção de maconha e 4 (quatro) porções de cocaína. Na sequência, ao fazerem uma varredura na casa, encontraram também mais 1 (uma) porção de maconha e 3 (três) porções de cocaína, além de um rolo de plástico filme em cima de um fogão.

Após a condução do acusado à delegacia, ele admitiu ser o proprietário da maconha, pois é usuário, porém, negou ser proprietário da cocaína encontrada.

Tais circunstâncias fáticas, reproduzidas na denúncia, foram corroboradas pelos policiais militares Sandro da Silva Cruz e Rafael Benedito da Siqueira, responsáveis pela prisão em flagrante do réu e apreensão dos entorpecentes.

Cinge-se, portanto, a controvérsia acerca da validade da invasão de domicílio praticada pelos policiais militares.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, Repercussão Geral (Tema 280), estabeleceu a tese de que o ingresso forçado em domicílio, sem devido mandado judicial, somente pode revelar-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.
“
Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
HC 598051
, que tomou repercussão nacional, ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz firmou compreensão no sentido de que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude “suspeita”, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente”
(HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

Partindo dessas premissas, a violação do domicilio particular exige a presença de um contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência para, então, abrandar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial, independentemente do que venha ser encontrado posteriormente na residência.

De tal modo, a presença do contexto fático nada mais é que a exigência de diligências policiais anteriores, a fim de comprovar a veracidade de eventuais suspeitadas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para a formação de um juízo mínimo acerca da materialidade e da autoria do fato, que possibilite a quebra da inviolabilidade domiciliar.

Vale dizer com isso que a violação de domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas circunstâncias fáticas preexistentes, que autorizam concluir a ocorrência de uma ação ilícita na residência.

Portanto, as suspeitas devem ser reais, existentes e fundadas em elementos concretos no momento que antecede à invasão.

No caso dos autos, segundo se extrai dos depoimentos dos policiais, em razão de uma denúncia anônima, tinham ciência de que na Rua 31, no Bairro Pedra 90, pessoas estavam traficando e consumindo entorpecentes. E que, ao fazerem um patrulhamento de rotina, Gabriel da Silva Paes, ao avistar a viatura da polícia, em uma atitude suspeita, e de
“forma abrupta”
, adentrou novamente em sua residência, pelo que, os policiais foram ao seu encalço (já dentro da residência), abordaram-no e, na oportunidade, encontraram entorpecentes dentro de seu bolso e outras porções de maconha e de cocaína no interior da residência.

Tais circunstâncias não trazem contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos policiais na residência do réu.

Nesse contexto, verifica-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de ordem judicial, prévia anuência do morador ou qualquer outro indício, além da denúncia anônima isolada, de que o imputado estaria o delito tráfico de entorpecentes.

A propósito:

1. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas - 666g (seiscentos e sessenta e seis gramas) de maconha e 26g (vinte e seis gramas) de cocaína -, quando apoiado em meras denúncias anônimas e no comportamento suspeito do acusado, que empreendeu fuga no momento da abordagem policial, não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial, como no caso dos autos.

2. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1950594/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021).

Assim, imperioso concluir que as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente.

Destarte, registre-se, por oportuno, que reconhecer a nulidade apontada não é der azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o estado democrático de direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem o acusado em sede processual penal, conferindo, dessa maneira, a mais alta garantia do devido processo legal, a quem quer que seja.

Desse modo, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar realizada, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria dos crimes praticados pelos apelantes.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela invasão domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por via de consequência, absolver o apelante Gabriel da Silva Paes da prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Pelo acolhimento da preliminar, restam prejudicados os demais pontos trazidos à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021